Tribunal: TJDFT
Processo: 0001133-24.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.

2. Quando há a devida fundamentação do julgado e não estão demonstradas contradição, omissão ou obscuridade necessárias à oposição de embargos de declaração, resta à parte inconformada valer-se de meios idôneos necessários à modificação do julgado.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.